Tribunal: TJDFT
Processo: 0097676-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO PROLATOR DO ACORDÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.040, II E III, DO CPC. VINCULAÇÃO DAS DEMAIS INSTÂNCIAS JULGADORAS AO DECIDIDO PELO STF. RE 661.702. TEMA 546. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS (TRANSPORTE PIRATA). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.

3. O embargante autor se insurgiu quanto ao parcial provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação da existência de contradição no acórdão que realizou o rejulgamento da causa.

4. Não prosperam tais alegações. O que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu parcial provimento ao recurso da parte adversa.

5. A Suprema Corte declarou constitucional o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 quanto à multa aplicada. Assim, a sentença que declarou a nulidade da multa impugnada, mantida pelo acórdão recorrido desta Turma Recursal, após o rejulgamento da causa, deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial quanto à ilegalidade da multa.

6. Não há que se falar em manutenção do primeiro acórdão, já que realizado o rejulgamento da lide na forma do art. 1.040 do CPC para aplicação da tese firmada pela Suprema Corte, o que levou ao provimento do recurso apresentado pelo ente público para julgar improcedente o pedido formulado na inicial quanto à declaração de nulidade do ato administrativo impugnado (multa).

7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecer qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.